Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS NEGROS. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONTROLE JUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a eficácia do ato administrativo que excluiu uma candidata da lista de cotistas e assegurou seu direito de permanecer no certame concorrendo às vagas destinadas a candidatos negros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que, com base em procedimento de heteroidentificação fundado exclusivamente no critério fenotípico, considerou a candidata inapta para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, e, por conseguinte, o cabimento da intervenção judicial para rever tal decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital que rege o concurso público, lei entre as partes, estabeleceu expressamente que a avaliação da comissão de heteroidentificação utilizaria exclusivamente o critério fenotípico do candidato no momento da avaliação presencial, vedando a análise de quaisquer documentos pretéritos, inclusive aprovações em outros certames.
4. O ato administrativo que excluiu a candidata da concorrência pelas vagas reservadas goza de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta de ilegalidade, o que não se verifica no caso. A decisão da comissão, composta por cinco membros, foi unânime e fundamentada na ausência de traços fenotípicos que qualificassem a candidata como negra (preta ou parda) para os fins da política de cotas.
5. A intervenção do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos é excepcional e restrita ao controle de legalidade, não sendo cabível substituir a banca examinadora na reavaliação do enquadramento fenotípico da candidata, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência, restabelecendo a eficácia do ato administrativo que excluiu a candidata da lista de concorrentes às vagas reservadas.
Tese de julgamento: "1. O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo legítima a cláusula que estabelece o critério exclusivamente fenotípico para a aferição da condição de pessoa negra em procedimento de heteroidentificação. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo da comissão de heteroidentificação prevalece quando não demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo ao Judiciário reexaminar o mérito da avaliação fenotípica. 3. A análise de documentos pretéritos, como laudos ou aprovações em outros concursos, é indevida quando expressamente vedada pelo edital, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia."

Dispositivos Relevantes Citados: n/a. Jurisprudência Relevante Citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; Acórdão 1983480, 0714698-07.2024.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025; Acórdão 2006717, 0701843-87.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 04/06/2025.